Tribunal: STF
Processo: HC 178786
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: 



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processo Penal. 3. Impedimento de Ministro. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não cabe a interpretação ampliativa das hipóteses de impedimento previstas no Código de Processo Penal, sendo que a compreensão dessas circunstâncias deve servir à finalidade de garantia da observância do princípio do juiz natural e do devido processo legal. O disposto no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal veda a atuação do magistrado quando ele tenha se manifestado sobre a mesma questão de fato ou de direito, envolvendo um único processo e em diferente grau de jurisdição. Na concreta situação dos autos, não se trata de atuação em instâncias diversas, mas sim em autos de processos distintos na mesma instância. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.